Tribunal: STF
Processo: HC 253037
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-07
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Habeas corpus, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC nº 965.524/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena 7 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 17 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, §§ 1º e 2º, II, do Código Penal – CP.



    Nesta impetração, alega-se, em síntese, que não teria sido observado o art. 226 do CPP, inexistindo provas autônomas e válidas para manter a condenação.



    Aponta-se, ainda, a necessidade de ser rever a dosimetria da pena.



    Ao final, requer-se:



    “liminarmente, a suspensão dos efeitos da condenação imposta ao paciente, com a expedição de alvará de soltura, até o julgamento definitivo deste habeas corpus, resguardando-se, assim, os princípios constitucionais da presunção de inocência e da dignidade da pessoa humana. Tal medida é imprescindível para evitar o prolongamento de uma situação injusta e para assegurar a efetividade da jurisdição diante da patente fragilidade das provas que embasaram a condenação. 



    No mérito, pugna-se pela concessão da ordem para absolver o paciente, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, considerando a ausência de provas judicializadas aptas a demonstrar, de forma inequívoca, sua participação nos fatos descritos na denúncia. Subsidiariamente, caso se mantenha a condenação, requer-se a reforma da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal, ante a ausência de fundamentação idônea para o aumento realizado na primeira fase. 



    Por fim, considerando as condições pessoais favoráveis do paciente e a inexistência de elementos que justifiquem maior rigor, requer-se a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos dos artigos 33, §2º, alínea "c", e §3º, do Código Penal, em conformidade com a Súmula 440 do Superior Tribunal de Justiça. Este pleito se fundamenta na necessidade de assegurar uma reprimenda proporcional e ajustada aos princípios constitucionais e legais que regem a aplicação da pena, bem como na busca pela justiça concreta no presente caso.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



I. Caso em exame 



1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, em razão da ausência de constrangimento ilegal que justificasse a concessão da ordem de ofício. 



2. A defesa alega irregularidade no reconhecimento pessoal e contaminação do reconhecimento judicial, além de ilegalidade na dosimetria da pena e na fixação do regime inicial.



II. Questão em discussão 



3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido quando não há impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, em violação ao princípio da dialeticidade. 



III. Razões de decidir 



4. O agravo regimental não foi conhecido por ser mera reiteração de argumentos já decididos, sem impugnação específica da decisão agravada, conforme a Súmula n. 182 do STJ. 



5. A ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do agravo, pois contraria o princípio da dialeticidade, que exige a contestação pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada.



IV. Dispositivo e tese 



6. Agravo regimental não conhecido. 



Tese de julgamento: "O agravo regimental não pode ser conhecido quando não há impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, em violação ao princípio da dialeticidade".”



    Anoto, de início, que o acórdão impugnado não examinou as questões suscitadas na presente impetração. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, em consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente